Tribunal: TJSP
Processo: 2209828-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. ICMS. Energia elétrica. TUSD e TUST. Liminar. Suspensão dos processos por força do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 (tema 09) e de decisão do STJ nos REsp de números 1.163.020/RS, 1699851/TO e 1602023/MT (afetados ao ritos dos recursos repetitivos – tema 986) que não impede a apreciação e deferimento de liminar. Presença dos requisitos necessários à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. ICMS. Energia elétrica. TUSD e TUST. Liminar. Suspensão dos processos por força do IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 (tema 09) e de decisão do STJ nos REsp de números 1.163.020/RS, 1699851/TO e 1602023/MT (afetados ao ritos dos recursos repetitivos – tema 986) que não impede a apreciação e deferimento de liminar. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Precedentes do TJSP e do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.